Tribunal: TJDFT
Processo: 0729772-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO E NÃO PARA AUMENTO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de todo o conjunto probatório, incluindo a confissão da apelante, mantém-se a condenação.
2. É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade. Precedentes STJ. Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que, não se incorra em bis in idem
3. In casu, a apelante mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 12.650 gramas de maconha. Não há dúvidas de que a quantidade da droga é elevada e consideravelmente expressiva, no entanto, de certo modo, a aplicação da causa de diminuição de pena no seu patamar mínimo mostra-se desproporcional, caso em que a redução da pena na fração intermediária de 1⁄4 é mais adequada ao caso.
5. Tratando-se de acusada condenada a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44 do CP.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para aplicar a causa de diminuição de pena em fração maior que a aplicada na sentença, por ser mais adequada ao caso, fixando a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, à razão do mínimo legal.